Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000848-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANTA FRANCISCA NERIS - CPF: 531.720.351-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

TRÁFICO DE DROGA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DO USO DA TORNOZELEIRA. FALTA DE PROVA DE DANOS A SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DA PACIENTE. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. MONITORAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

A colocação da reeducanda em regime semiaberto harmonizado, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade a agravante estivesse. O uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a retirada do equipamento, que é considerado uma benesse em comparação ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto a tempo e modo por
Santa Francisca Neris
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Araputanga/MT
, pela qual se
indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica
da recuperanda nos autos do processo executivo de pena no. 0000425-72.2014.8.12.0019. (Id. 155645670-pg.68)

Em suas
razões
recursais a defesa
pela retirada da tornozeleira eletrônica, por ocasionar
rompimentos de veias
e, por ter
dificuldades no trabalho
. (Id. 155645670-Pg.73)

As
contrarrazões
recursais, são pelo
desprovimento
do recurso e manutenção integral da decisão objurgada. (fls. 125 a 127).

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
manteve
a decisão em todos os seus termos. (Id. 155645670-Pg.77).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 160531651):

“
Agravo em Execução
– Tráficos ilícitos de entorpecentes e associação ao tráfico - decisão que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica - irresignação defensiva - pretendido afastamento da exigência de monitoramento eletrônico - improcedência - ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto - necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda - dentre o delito cometido pela agente há crime hediondo grave praticado pela agravante, o qual invoca, ao menos, a aludida monitoração, já que ela encontra-se em regime até mais benéfico do que aquele previsto para o intermediário – decisão combatida devidamente fundamentada dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e adequação - eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção - além disso, não consta nos autos documentos que comprovam que o monitoramento causa prejuízo na execução da atividade laboral ou que acarreta algum dano a saúde da agravante - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do agravo.” (Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que
Santa Francisca Neris
cumpre pena unificada de
24 anos 7 meses e 18 dias
de reclusão, pela prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o tráfico, estando no regime
semiaberto
desde o dia 25.2.2021, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e demais condições estabelecidas por meio de mandado. (Id. 155645670-Pg. 25)

Ressai da decisão combatida que o i. Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que o uso do referido aparelho não impede a agravante de exercer atividades lícitas, inexistindo no presente caso qualquer constrangimento.

Sustenta a recuperanda que trabalha como empregada doméstica e, o uso da tornozeleira eletrônica está causando problemas em seu trabalho, bem como que o aparelho está ocasionando rompimento de suas veias na perna conforme descrito na (Ref. 104.3).

Sem nenhuma razão as suas ponderações.

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Com efeito, o uso da tornozeleira eletrônica tem amparo legal e, portanto, é totalmente compatível como o regime prisional fixado ao agravante.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...). Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo de origem e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas. (AgEx N.U 1008897-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Na verdade, a benesse deferida a agravante já lhe é mais favorável que o cumprimento do regime semiaberto em local destinado para tanto, constituindo, desse modo, uma vantagem no cumprimento da pena a que foi condenado.

Não se pode esquecer que a utilização da tornozeleira é regra precípua à concessão da harmonização do regime de semiliberdade e,
in casu
, o regime semiaberto harmonizado é um privilégio deferido de forma excepcional aos apenados; vale dizer: a sua eventual retirada configuraria exceção a uma hipótese já excepcional.

Dito isso, não vislumbro qualquer situação extraordinária apta a justificar a pretendida retirada da tornozeleira eletrônica, porquanto, muito embora o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da punição aplicada a qual não tem o condão de impedir o labor do reeducando.

Sobre isso, aliás o STJ já decidiu que
“não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. (...). (RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017.

E também:

(...). Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. (...). (STJ - AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Portanto, entendo que as alegações da Defesa são insuficientes para fundamentar a retirada do aparelho, que é, repito, considerado um benefício em contraposição ao regime semiaberto o qual deveria estar submetido.

No mais, o pedido de progressão ao regime aberto não foi apreciado na origem, e, não pode ser analisado sob pena de indevida supressão de instância.

A esse respeito:

“1.1. Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedidos formulados neste recurso que não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (,,,). (N.U 1021382-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar, diante da ausência de vaga em estabelecimento correspondente para a condução da recuperando no regime semiaberto, sua colocação no regime domiciliar, com o monitoramento eletrônico, sem que isso implique em qualquer ilegalidade ou lesão aos direitos constitucionais e humanos do apenado.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023